Tribunal: TJES
Processo: 5000021-22.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-22.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONECTE TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA LOVATTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000021-22.2020.8.08.0023

EMBARGANTE: CONECTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME

EMBARGADA: MARIA APARECIDA DA SILVA LOVATTI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 11098990) opostos pel
a
embargante/
recorr
ente
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 11135560)

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o documento ‘‘dossiê’’ de Id. 9818383, o qual comprova a regularidade na prestação dos serviços de internet por parte da requerida em favor da autora, não teria sido devidamente analisado.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação d
o
embargante de que o
acórdão de Id. 11065113
teria sido
omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar.

As razões adotadas por esta
c
. Turma consigna
m
os elementos norteadores do

decisium

embargado
e não deixam dúvidas quanto ao posicionamento adotado
. Examinemos:

Pois bem, analisando as provas dos autos verifico que a autora contratou Upgrade no seu contrato de internet em meados de 2018 e que desde então, o motivo para o cancelamento do contrato foi justamente a não entrega pela recorrente da velocidade de internet contratada, inclusive desde o início da nova contratação, conforme verifica-se do próprio documento juntado pela recorrida, id. 9818383.

Observa-se que a autora procurou apoio da ora recorrente, no sentido de resolver a questão de forma administrativa, sem êxito.

Verifica-se ainda que a ora recorrente não faz prova de que a internet disponibilizada à autora garantia a velocidade contratada.

Ainda, é sabido que a rescisão do contrato motivada por falha na prestação de serviço, mesmo que no prazo de carência ( fidelidade), não incide multa pactuada.

[...]

Dessa forma,
entendo que houve descumprimento do contrato por culpa do requerido/ora recorrente, sendo motivada a rescisão, já que invertido o ônus da prova, os documentos anexados pelo recorrente nos autos não são capazes de comprovar o cumprimento de suas obrigações.

Assim, indevida a multa, indevida a dívida e a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Como bem detalhado em sentença:

[...]

O plano descrito no contrato apresentado pela parte requerida, em contestação, é o “LOGA 100+100 MBPS” (7463009) e por ele se obriga, contratualmente, a fornecer a velocidade da internet de 100mbs.
A requerida não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar que a velocidade disponibilizada à consumidora encontrava-se de acordo com o que foi contratado.

As testemunhas ouvidas em juízo, a despeito de não possuírem capacidade técnica para constatação da velocidade da internet, alegaram que presenciaram a autora reclamando diversas vezes da velocidade, o que somado a ausência de prova produzida pela requerida, que detém capacidade técnica, conduz à procedência do pedido inicial, sobretudo porque, tela ela própria descumprido o contrato, a multa rescisória afigura-se indevida, assim como a negativação realizada.”

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral, no caso, decorre da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Acresço que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo
a
córdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
a
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ainda, tenho que a
litigância de má-fé
se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte Recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Outrossim, entendo que a embargante exerceu, de forma regular, seu direito constitucional de ampla defesa, apresentando embargos declaratórios com o fim de sanar suposto vício de omissão do julgado, de modo que não
reputo
adequado aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, neste caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)